Tribunal: TJDFT
Processo: 0732538-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. RATEIO. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, a remuneração do assistente técnico deverá ser rateada entre requerente e requerido.

2. Constatada que a dilação probatória, com realização de perícia técnica, foi postulada por ambas as partes, fato este inclusive reconhecido pelo Juízo a quo, é pertinente o rateio dos honorários periciais, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, assim como em observância ao artigo 95, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.